Tribunal: CARF
Processo: 11065.908843/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908843/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.379 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a recorrente tenha a oportunidade de juntar aos autos todos os
extratos de investimentos do período, balancetes, demonstrações de resultado e outros
documentos que entender pertinente. Após, a unidade de origem deve emitir parecer conclusivo
sobre a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp,
levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente e o entendimento disposto
nesta resolução. Cumpridas as diligências acima determinadas, dê-se vistas à Recorrente para
manifestação e voltem os autos conclusos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da declaração de compensação (DCOMP) no
15131.35387.190312.1.7.02-5002, apresentada com vistas a compensar um montante de débito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908843/2013-41
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908843/2013-41

de R$ 87.858,89 com crédito originário de saldo negativo apurado na DIPJ. O valor do saldo
negativo original informado no Per/DCOMP, na data de transmissão, é de R$ 387.193,10.
O despacho decisório do titular da unidade de jurisdição da interessada
reconheceu parcialmente o direito creditório e, consequentemente, homologou parcialmente a
compensação dos débitos, porquanto o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo (fl. 72).
A interessada tomou ciência do despacho decisório em 11/11/2013 (fl. 92) e
apresentou manifestação de inconformidade em 11/12/2013 (fl. 2/10), por meio de seus
procuradores (fl. 12). A defesa sustenta o direito à compensação, invocando o art. 368 do Código
Civil; o art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN); a vedação de exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, inciso I, da CF/1988); e o direito à
propriedade (art. 5o, inciso XXII, da CF/1988).
Alega que o contribuinte já teria comprovado que a informação preenchida
na ficha 57 da DIPJ é composta do somatório dos IRRF das fontes pagadoras, que
corresponde à importância de R$ 499.833,40. Tais valores estariam comprovados nos informes
de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, guardando consonância com os valores
declarados no Per/DCOMP.
A defesa contesta o motivo apresentado no despacho decisório guerreado para a
homologação parcial da compensação, de que as receitas financeiras sobre as quais incidiu o
imposto retido na fonte teriam sido oferecidas parcialmente à tributação.
Conforme razão em anexo, os rendimentos correspondentes às retenções na fonte
estão devidamente registrados nas contas 30349 - conta estrutural 7.1.5.10.00 e 30604 - conta
estrutural 7.1.5.40.00, ambas do exercício 2009, totalizando R$ 2.478.017,22.
Já a receita de prestação de serviço de R$ 840.000,00, que gerou retenção de
IRRF no valor de R$ 12.600,00, pode ser visualizada na conta 32492 - conta estrutural
7.1.9.99.00.
Todavia, por um lapso no preenchimento das fichas da DIPJ, tais valores foram
indevidamente informados nas Linhas 22 e 23 da Ficha 6A da DIPJ/2010 conforme se comprova
da documentação anexa. Somente após a intimação o erro no preenchimento das fichas foi
detectado.
A Ficha 06A Demonstração do Resultado - PJ em Geral (LR) da DIPJ deve ser
preenchida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, submetidas à apuração
trimestral ou anual do imposto de renda, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei
no 11. 941, de 27 de maio de 2009.
Ainda conforme o Menu Ajuda do Programa DIPJ 2010, na Linha 06A/22 -
Receitas de Juros sobre o Capital Próprio deve ser indicado o valor dos juros recebidos, a título
de remuneração do capital próprio, em conformidade com o art. 92 da Lei no 9.249, de 1995.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908843/2013-41

Já na Linha 06A/23 - Outras Receitas Financeiras devem ser indicadas as receitas
auferidas no período de apuração relativas a juros, descontos, lucro na operação de reporte,
prêmio de resgate de títulos ou debêntures e rendimento nominal auferido em aplicações
financeiras de renda fixa, não incluídas nas Linhas 06A/19 a 06A/22.
Porém, os valores ora discutido foram indevidamente alocados nas fichas supra
referidas em discordância com as regras de preenchimento. Entretanto, o preenchimento dessas
informações na linha 22 da DIPJ, ao invés da linha 23, não configura a omissão de receitas que
pretende o fisco agora imputar. Trata-se de mero erro formal, desprovido de má-fé ou dolo.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. FONTE. INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS NA
BASE DE CÁLCULO. CONDIÇÃO.
A utilização do valor retido a título de imposto de renda ou de CSLL para deduzir
o IRPJ ou a CSLL devidos ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, pela pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, presumido ou arbitrado, somente se admite se os rendimentos correspondentes
integrarem a base de cálculo do imposto ou da contribuição.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, em suma, sob o seguinte fundamento:
Assim, embora haja discrepância entre os valores informados no Pedido de
Compensação e aquele relacionado na DIPJ de 2010 (ano-calendário 2009), não se trata de uma
distorção. É preciso legar em consideração: (i) que o crédito apontado no pedido de
compensação diz respeito à receita decorrente de investimento financeiro, (ii) que tal
investimento teve início antes do ano de 2009 e (iii) que a cada ano, a Recorrente reconhecia a
receita financeira e levava à tributação, conforme extrator bancários supra referidos.
Não obstante essa peculiaridade, a Fiscalização restringiu-se a analisar a DIPJ do
ano-calendário de 2009, sem levar em conta que o ganho financeiro vinha sendo apurado em
anos anteriores e por isso o Pedido de Compensação, embora aponte valor maior que o da DIPJ
do ano-calendário de 2009, reflete a realidade dos fatos. Sequer houve questionamento quanto ao
crédito em si.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908843/2013-41

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, embora observe que o recurso é tempestivo, entendo que o
julgamento do presente processo deve ser convertido em diligência.
Preliminar de nulidade
A lide restringe-se à discussão quanto ao oferecimento à tributação da receita
financeira correspondente ao IRRF. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração da
DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as
retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRP efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período e as receitas financeiras
declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei
no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de 21 de
junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate,
cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção. [...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908843/2013-41

b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art.
29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;

E, em verdade, no período em discussão, a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência nos
casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculada
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585,
de 2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em
períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição
no Simples Nacional ou isenta. § 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo
integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados na
apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de
competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de apuração
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908843/2013-41

em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses
em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o apurado no
referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o. § 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e
encerradas no mesmo dia (daytrade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável,
não serão dedutíveis na apuração do lucro real.
De tal modo, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que se comprovado que as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência
e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito
creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto declarados
e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com aplicação da multa de
ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS A
dedução como antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o regime de competência para
apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais
de um período (anocalendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que
as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764, Relatora: Andréia Lúcia
Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
RETENÇÕES. DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma
forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das retenções em
2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos anteriores, não havendo
mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375,
Relator: Marco Rogério Borges, Data da Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE
DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a verificação do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da apresentação do Pedido de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908843/2013-41

Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que
ocorre pelo regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não
homologou as compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares
Nogueira, Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, com vistas a comprovar o oferecimento à tributação das receitas
financeiras no montante integral, a Recorrente juntou aos autos extratos mensais de
investimentos. Referidos documentos devem ser analisados pela Receita Federal para que todas
as receitas relacionadas aos investimentos/aplicações contabilizadas proporcionalmente, também
nos outros exercícios sejam consideradas.
Em conjunto com os extratos de investimentos, devem ser analisados os
balancetes da recorrente e as demonstrações de resultado, de todos os exercícios nos quais houve
o resgate do investimento e a efetiva retenção.
DISPOSITIVO
Isto posto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a
recorrente tenha a oportunidade de juntar aos autos todos os extratos de investimentos do
período, balancetes, demonstrações de resultado e outros documentos que entender pertinente.
Após, a unidade de origem deve emitir parecer conclusivo sobre a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, levando em consideração os
documentos apresentados pela recorrente e o entendimento disposto nesta resolução.
Cumpridas as diligências acima determinadas, dê-se vistas à Recorrente para
infestação e voltem-me os autos conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- RelatoR
Fl. 210
DF CARF MF
Original